Tribunal: TJDFT
Processo: 0021452-12.2014.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No do Processo: 0021452-12.2014.8.07.0000 EXEQUENTE: MARIA APARECIDA DE AVILA MARQUES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Execução de Título Judicial ajuizada por Maria Aparecida de Ávila Marques e M de Oliveira Advogados &amp; Associados em desfavor do Distrito Federal. A Coordenadoria de Conciliação de Precatórios comunica que foi proferida decisão de extinção pela quitação integral do débito. Intimados, o Distrito Federal permaneceu silente e a parte credora pugnou pelo arquivamento do feito, ante o cumprimento integral da obrigação. Assim, satisfeita integralmente a obrigação (Id. 25653794), a execução deve ser extinta, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, julgo extinto o processo, com fundamento 924, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 27 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora